Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PLANO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.RESCISÃO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da ANS, permitia a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, o preceito foi anulado em sede de ação civil pública e depois sobreveio a RN/ANS no 455, de 30/03/20 sem a respectiva exigência.
2. Diante desse cenário, é possível a denúncia do contrato por parte da estipulante e sem a necessidade de notificação prévia com 60 dias de antecedência, ainda que estabelecida no ajuste, porque configura vantagem desproporcional em favor da operadora do plano de saúde.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.